Tribunal: TJMT
Processo: 1034989-95.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034989-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - CPF: 983.959.477-04 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR - CPF: 000.226.679-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.571.411/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), FERNANDO GUSTAVO KNOERR - CPF: 862.644.949-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034989-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO ANTERIOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Frederico José Busato Junior contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno anterior, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferira pedido de tutela de urgência, formulado em execução fiscal movida pelo Município de Campo Novo do Parecis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões do Agravo Interno anterior observaram o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de modo direto os fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela provisória de urgência, à luz do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais limitaram-se à repetição de argumentos de mérito — como prescrição, ausência de dissolução irregular da empresa e ilegalidade do redirecionamento —, sem impugnar de forma específica a análise dos requisitos da tutela de urgência.

4. A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível o Agravo Interno cujas razões não enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 189/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034989-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Frederico José Busato Junior
contra a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Interno anterior, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram, de forma específica os fundamentos da decisão que havia indeferido o pedido de tutela de urgência, no âmbito da execução promovida pelo
Município de Campo Novo do Parecis
.

A decisão agravada entendeu que, o agravante se limitou a reiterar argumentos de mérito — como prescrição intercorrente, ausência de dissolução irregular da empresa e ilegalidade do redirecionamento — sem enfrentar, de maneira direta, os motivos da negativa da medida liminar, ou seja, a ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
, requisitos para concessão da tutela de urgência.

O agravante sustenta, em seu novo recurso, que, as razões anteriores contemplaram argumentos suficientes para demonstrar o risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado, além de apontar suposta nulidade por ausência de fundamentação, com base nos artigos 489, 1.022 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

O agravado, nas contrarrazões, sustenta que, o Agravo Interno não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, pois se limita a reiterar argumentos de mérito já expostos no Agravo Instrumento, sem impugnar os fundamentos da decisão que rejeitou a tutela de urgência. Assim, reafirma que a decisão de não conhecer o recurso deve ser mantida.

Em consonância com a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intervenção do Órgão Ministerial nos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034989-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia está em saber se as razões do Agravo Interno anteriormente interposto observaram o princípio da dialeticidade recursal, conforme art. 932, III, do CPC, requisito indispensável ao seu conhecimento do recurso.

Com efeito, embora os temas abordados nas razões recursais — como prescrição e redirecionamento da execução — possam, em tese, dialogar com os fundamentos do pedido de tutela de urgência, a análise feita na decisão monocrática foi de natureza preliminar e restrita à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). O recorrente, contudo, não estruturou suas razões de forma a enfrentar, direta e objetivamente, essa análise liminar.

O que se observa é a repetição de argumentos de mérito, relevantes em sede de exame definitivo, mas insuficientes, por si sós, para infirmar os fundamentos específicos da decisão que indeferiu a tutela provisória. Essa deficiência argumentativa compromete o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, pois não basta reiterar a tese jurídica defendida — é necessário demonstrar sua pertinência concreta no contexto da decisão recorrida.

Desse modo, não se verifica, no caso, o preenchimento dos requisitos para o conhecimento do recurso anterior, sendo incabível sua reconsideração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025